Tribunal: TJMT
Processo: 1029870-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029870-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SUELI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 763.422.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
–

RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 989, II DO CPC – NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão que indefere o pedido de liminar na Reclamação, por não restar demonstrados os requisitos do art. 989, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1029870-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

MNISTÉRIO PÚBLICO: CUSTOS LEGIS

TERCEIRO INTERESSADO: SUELI DE OLIVEIRA MARTINS

Proc. referência
: Recurso Inominado na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores Pagos e indenização por Danos Morais n. 1007061-05.2020.8.11.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interno
interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., de decisão que
indeferiu
o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação apresentada em desfavor da Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Sueli de Oliveira Martins, que rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenou a ora agravante a imediata restituição dos valores pagos.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão lhe traz prejuízos diante da possibilidade de execução da sentença, porque houve a revisão contratual que impossibilita as deduções válidas previstas no contrato, bem como que não justifica a condenação baseada em propaganda enganosa e, ainda, que não ficou demonstradas as razões aptas a justificar a não concessão do efeito suspensivo.

Assim, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo à Reclamação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção:

O cerne do recurso de Agravo Interno é saber se comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo na Reclamação.

No caso, trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada pela ora agravante contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado e, por consequência, manteve a sentença de procedência da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Sueli de Oliveira Martins, que rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenou a ora agravante a imediata restituição dos valores pagos.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido de liminar da Reclamação por considerar que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente o perigo da demora
.

Como cediço, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável que, no caso, em que pesem os argumentos da agravante, sequer restou demonstrado, porquanto não há notícias do início do cumprimento do acórdão, muito menos de atos expropriatórios.

Dessa forma, se não ficaram demonstrados os requisitos do art. 989, II, do CPC, é mesmo o caso de indeferimento do pedido liminar da Reclamação.

Por oportuno, anota-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar na Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024